Tribunal: TJDFT
Processo: 0743381-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X.
1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança.
3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.
4. O CPC 833, X, não alcança aplicação financeira e, desse modo, os valores, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser penhorados.